Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.
2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor abstenha-se de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.
3. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. O plano de pagamento compulsório proposto deve obedecer aos requisitos objetivos expressos no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor: previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de cinco (5) anos; e assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal corrigido monetariamente. A inobservância desses requisitos impede a elaboração do plano de pagamento compulsório.
5. Apelação desprovida.